Tribunal: TJSP
Processo: 2051790-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Suspensão condicional da pena
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Insurgência contra excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime - Benefício deferido na origem - Perda do objeto da impetração – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2051790-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante SILVANA JESUS DA
SILVA e Paciente MARCOS HENRIQUE DA SILVA PASSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051790-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2051790-91.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 0009006.87-2017.8.26.0502
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Campinas
Impetrante: Silvana Jesus da Silva
Paciente: MARCOS HENRIQUE DA SILVA PASSOS
Voto no 38450
HABEAS CORPUS
Execução penal
Insurgência contra
excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime -
Benefício deferido na origem - Perda do objeto da impetração
Ordem prejudicada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela advogada Silvana Jesus da Silva, em favor de
MARCOS HENRIQUE DA SILVA PASSOS alegando, em síntese, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas.
Narra que o paciente, beneficiado com o
regime semiaberto, preenche o requisito objetivo para a progressão ao
regime mais brando desde 02.12.2019, razão pela qual sofre
constrangimento ilegal. Ressalta, ademais, o “estado de perigo” ao qual
o sentenciado se encontra submetido, considerando o “risco de contrair
o COVID-19”.
Nesse contexto, aponta, ao que se depreende,
demora para apreciação do pedido, bem como que o paciente preencheu
os requisitos necessários à progressão.
Ao final, entretanto, requer a concessão da
prisão domiciliar e do livramento condicional (fls. 01/13).
A impetração, no que tange aos pleitos de
concessão da prisão domiciliar e do livramento condicional, restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051790-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
indeferida liminarmente, sendo processada apenas em relação ao
alegado excesso de prazo para análise do pedido de progressão de
regime (fls. 31/33).
Foram prestadas as informações pelo MM.
Juízo a quo (fls. 37/38) e a douta Procuradoria de Justiça se
manifestou no sentido de que seja julgada parcialmente prejudicada a
impetração e, no mais, não conhecida (fls. 42/43).
Relatei.
O writ, de fato, resta prejudicado.
Em consulta aos autos de origem, verifica-se
que, por decisão proferida em 02.04.2020, foi concedida a progressão
de regime ao paciente, restando superada, pois, eventual excesso de
prazo para apreciação do pedido (fls. 269/270 dos autos de origem).
Desse modo, alcançada a pretensão aqui
deduzida, a impetração perdeu seu objeto.
No mais, repisa-se que a impetração restou
indeferida liminarmente, considerando que os pleitos de concessão da
prisão domiciliar e do livramento condicional não podem ser discutidos
por meio deste remédio constitucional.
Isso porque, este E. Tribunal de Justiça, além
não dispor dos elementos necessários à análise da questão, estaria
incorrendo em inegável supressão de instância. Destarte, o exame e a
posterior decisão acerca dos pedidos cabe apenas ao respectivo Juízo
da Execução. Registra-se, aliás, que não há nos autos notícias de que
tenham sido examinados pela autoridade impetrada, tendo em vista que
apenas foi juntada decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao
regime semiaberto (fls. 18) e que o MM. Juízo a quo noticiou o
ajuizamento de pedido de progressão ao regime aberto (fls. 37/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051790-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Isto
posto,
JULGO
PREJUDICADA
a
presente ordem, pela perda de seu objeto, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal.
EDISON BRANDÃO
Relator